Tribunal: STF
Processo: HC 70112
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
Habeas Corpus. Código de Processo Penal Militar, arts. 414 e § 2º do art. 529. Réu revel, primário e de bons antecedentes. Sentença condenatória que reconheceu ao paciente o direito de apelar em liberdade. Acórdão que não conheceu das apelações do MPM e da defesa, tendo em conta a situação do réu revel. Incompatibilidade da parte final do art. 414 e do § 2º do art. 529, ambos do CPPM, com os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), respectivamente. Habeas Corpus deferido, para que o Superior Tribunal Militar conheça das apelações interpostas, decidindo-as como entender de direito, afastada, no caso, a incidência das normas processuais invocadas no acórdão.